Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-62.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600717-62.2024.6.16.0132

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600717-62.2024.6.16.0132, que o pedido formulado por Nilva de Oliveira nesta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600717-62.2024.6.16.0132, bem como o pedido da ação
apensa de número 0600718-47.2024.6.16.0132. Em consequência, mantenho os registros de
candidatura da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) para as Eleições Municipais de 2024
no município de Lunardelli/PR e os diplomas dos candidatos a ela vinculados. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Nilva de Oliveira com fundamento no Artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/90, em face de Emilayne Cristine de Araújo Saleme, Maria Vilma Suhetski Vitti,
José Roberto Gomes, Ana Paula Matei, Fabio Willian Fernandes, João Alves Faria e Vanilson Matias
de Oliveira. Alega-se que, a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) teria registrado
candidaturas fictícias de Emilayne e Maria Vilma no município de Lunardelli/PR, com o propósito de
cumprir a cota de gênero de 30% exigida pela legislação eleitoral. Informou que as candidatas não
teriam realizado campanha efetiva, apresentando ausência de movimentação financeira relevante,
mínima participação em redes sociais, e falta de atos de militância ou pedido de votos. Mencionou
ainda que Emilayne possuiria vínculo de parentesco com José Roberto Gomes, presidente do
Partido dos Trabalhadores em Lunardelli/PR, o que, segundo a investigante, reforçaria a alegação
de candidaturas "laranjas". Pontuou a votação inexpressiva de ambas as investigadas, com 3 e 4
votos respectivamente, como prova da falta de competitividade e engajamento eleitoral. A
investigante sustentou que tal prática configura fraude à cota de gênero e abuso de poder
econômico, violando princípios constitucionais e normas eleitorais, com respaldo na Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao final, requereu a cassação do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP) da Federação Brasil da Esperança em Lunardelli/PR, com a
consequente invalidação de todos os registros de candidatura vinculados, ou, alternativamente, a
cassação dos diplomas expedidos e a declaração de nulidade de todos os votos obtidos pelo
partido, com a redistribuição dos quocientes eleitorais. Conectada a este feito, foi reunida a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600718-47.2024.6.16.0132, ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE), que também versa sobre fraude à cota de gênero contra os mesmos investigados.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
JOSE ROBERTO GOMES (EMBARGADA)
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

MARIA VILMA SUHETSKI VITTI (EMBARGADA)
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMILAYNE CRISTINE DE ARAUJO SALEME (EMBARGADA)
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879754
21/04/2026
20:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44879754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.157

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600717-62.2024.6.16.0132 – Lunardelli – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
EMBARGADA: EMILAYNE CRISTINE DE ARAUJO SALEME
ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR101643
EMBARGADA: MARIA VILMA SUHETSKI VITTI
ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR101643
EMBARGADA: JOSE ROBERTO GOMES
ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR101643
ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÃO 2024. COTA DE GÊNERO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que negou provimento ao recurso
interposto pela investigante, mantendo a
sentença de improcedência da ação.
2. O embargante alega omissão no acórdão
por falta de análise expressa do art. 8º, §§
2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024,
argumentando que a votação irrisória, a
padronização das contas e a ausência de
atos efetivos de campanha são suficientes
para evidenciar fraude à cota de gênero, e
que a resolução dispensa a demonstração

Num. 44879754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
da intenção de fraudar.
3.
Os
embargados
apresentaram
contrarrazões,
defendendo
o
não
conhecimento dos embargos, alegando
inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição
no
acórdão,
e
que
a
caracterização da fraude à cota de gênero
demanda prova robusta e inequívoca do
propósito exclusivo de burlar a exigência
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar expressamente o
art. 8º, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE nº
23.735/2024, considerando a alegação de
que a votação irrisória, a padronização das
contas e a ausência de atos efetivos de
campanha
seriam
suficientes
para
caracterizar a fraude à cota de gênero, e
que a resolução dispensa a demonstração
da intenção de fraudar; e (ii) se a análise
contextualizada das provas e a aplicação do
princípio in dubio pro suffragio foram
adequadas diante das circunstâncias do
caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade das sanções decorrentes da
fraude à cota de gênero exige a produção
de prova robusta e inequívoca, a qual não
se configurou nos autos, ponderando os
indícios em sentido contrário a partir de
uma análise contextualizada do conjunto
probatório.
6. O acórdão embargado assentou que a
existência de atos de campanha, ainda que
modestos, afasta a premissa de inércia total
das candidatas, baseando-se em prova
testemunhal que indicou a realização de
atos como a entrega de material gráfico e o
pedido de votos de porta em porta.
7. A ausência de referência nominal e literal
ao art. 8º ou a seus parágrafos não implica
omissão, desde que os elementos por ele
contemplados tenham sido considerados na
formação
do
convencimento,
e
a
fundamentação do acórdão evoca a Súmula
nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que

Num. 44879754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
tem conteúdo similar.
8. A padronização das prestações de
contas, embora presente, não foi isolada, e
a semelhança nos valores e na natureza
das
despesas
refletiu
uma
estratégia
partidária de distribuição de recursos.
9. A votação inexpressiva foi analisada à luz
do contexto eleitoral específico, onde a
pulverização de votos era uma realidade
para múltiplos candidatos, não sendo, por si
só, conclusiva para a caracterização do
ilícito.
10. A fundamentação, em sua totalidade,
concentrou-se na análise do desvirtuamento
finalístico da candidatura, buscando verificar se as candidatas foram
efetivamente candidatas ou se seus nomes
foram apenas utilizados para compor,
fraudulentamente, a cota de gênero.
11. Ao constatar a existência de um quadro
de 'dúvida razoável' diante da ausência de
provas
robustas,
a
decisão
aplicou
corretamente o princípio in dubio pro
sufragio, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos
e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A caracterização da
fraude à cota de gênero exige prova robusta
e inequívoca do desvirtuamento finalístico
da candidatura, não sendo suficiente a
mera
votação
inexpressiva
ou
a
padronização das contas, quando presentes
outros elementos que indiquem a efetiva
participação na campanha eleitoral, ainda
que de forma modesta. 2. A análise da
fraude à cota de gênero deve considerar o
contexto eleitoral específico, a estratégia
partidária de distribuição de recursos e a
existência de atos de campanha, ainda que
mínimos, para afastar a presunção de
candidatura fictícia. 3. A aplicação do
princípio in dubio pro suffragio é cabível
quando
há
dúvida
razoável
sobre
a
ocorrência da fraude, diante da ausência de
provas robustas e inequívocas.

Num. 44879754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 8º, §§ 2º e 4º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula
nº
73;
TSE,
Embargos
de
Declaração no Embargos de Declaração no
Agravo
Regimental
no
Agravo
de
Instrumento nº 6168/MA, Rel. Ministro
Edson Fachin, DJE 06/05/2021; TSE,
Embargos
de
Declaração
no
Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021; TSE, AgR
no RE 060105607/MA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44835578) opostos pelo Ministério Público Eleitoral em
face do acórdão nº 68.864, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso interposto
pela investigante Nilva de Oliveira e manteve a sentença que julgou improcedente a ação.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão em razão da falta de análise expressa, no
julgado, do disposto no art. 8º, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024. Aponta, em síntese:
a) Omissão sobre o Art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, que estabelece que a
obtenção de votação zerada ou irrisória, a prestação de contas com idêntica movimentação
financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma de cota de gênero. O embargante
argumenta que o Acórdão, ao negar a fraude apesar de reconhecer a votação irrisória e a
padronização das contas, diverge do que a resolução considera suficiente, sem abordar a
aplicação do dispositivo; b) Omissão sobre o Art. 8º, § 4º, da Resolução TSE nº
23.735/2024, que dispõe que "Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis),
consistente na intenção de fraudar a lei." O embargante contesta que o Acórdão, ao exigir a
comprovação de um "propósito deliberado" ou "articulação consciente" para burlar a lei, contradiz

Num. 44879754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
explicitamente a resolução, que dispensa a demonstração da intenção de fraudar. Diante dessas
omissões, o Ministério Público Eleitoral requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração, inclusive com efeitos infringentes, para que haja pronunciamento expresso sobre os
dispositivos regulamentares e, consequentemente, seja dado provimento ao Recurso Eleitoral.
Subsidiariamente, solicita a integração da decisão para fins de prequestionamento.
Contrarrazões pelos embargados (id. 44846919), defendendo, preliminarmente, o não
conhecimento dos embargos, alegando, em síntese, que: a) os embargos são manifestamente
incabíveis e não merecem acolhimento, pois inexiste qualquer omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão proferido, tratando-se de mero inconformismo do Ministério Público
Eleitoral com o resultado do julgamento; b) o embargante não demonstrou a ocorrência de vício
formal (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) previsto no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, buscando, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por
discordância interpretativa; c) o acórdão foi claro e fundamentado ao estabelecer que a
caracterização da fraude à cota de gênero demanda prova robusta e inequívoca do propósito
exclusivo de burlar a exigência legal, que a existência de atos mínimos de campanha pode
afastar a presunção de fraude, e que a alocação diferenciada de recursos do fundo partidário, por
si só, não configura fraude; d) a inexistência de omissão, pois o julgado enfrentou a matéria de
forma suficiente, delimitando os requisitos para a fraude à cota de gênero, examinando as provas
produzidas e concluindo pela insuficiência de demonstração inequívoca de candidatura fictícia,
mesmo que não tenha citado literalmente todos os dispositivos invocados pelo embargante. Por
fim, argumentaram que o prequestionamento não exige a menção expressa a todos os
dispositivos, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada, o que teria ocorrido de forma
inequívoca.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que a Procuradoria Regional Eleitoral registrou ciência do
acórdão em 02/02/2026 (id. 44835575) e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
44835578).
Os embargados foram intimados para apresentação das contrarrazões em 11/02/2026, quarta-
feira, (id. 44842814), apresentando-as em 19/02/2025 (id. 44846919). Considerando que não
houve expediente forense nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026 (Portaria nº 381/2025), as
contrarrazões são tempestivas.
Preliminar: não cabimento
Em contrarrazões, os embargados arguem o não cabimento dos embargos, argumentando que,
nas razões, "o embargante não indica ponto específico efetivamente omitido; não demonstra
contradição interna no acórdão; não aponta obscuridade que inviabilize sua compreensão; não

Num. 44879754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
identifica erro material", limitando-se a buscar a reabertura de debate já exaurido.
A preliminar não se sustenta, uma vez que, nas razões, o embargante claramente busca o
prequestionamento de dispositivos como forma de acessar a instância superior, assim como
descreve situação que, no seu entendimento, configura omissão, o que é suficiente para
preencher o pressuposto de cabimento dos embargos de declaração. REJEITO.
Admissibilidade: conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante alega que haveria omissão no acórdão em razão da
falta de análise expressa, no julgado, do disposto no art. 8º, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE nº
23.735/2024. Aponta, em síntese: a) Omissão sobre o Art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.735/2024, que estabelece que a obtenção de votação zerada ou irrisória, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em
benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma
de cota de gênero. O embargante argumenta que o Acórdão, ao negar a fraude apesar de
reconhecer a votação irrisória e a padronização das contas, diverge do que a resolução considera
suficiente, sem abordar a aplicação do dispositivo; b) Omissão sobre o Art. 8º, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.735/2024, que dispõe que "Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é
suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei." O embargante contesta que o
Acórdão, ao exigir a comprovação de um "propósito deliberado" ou "articulação consciente" para
burlar a lei, contradiz explicitamente a resolução, que dispensa a demonstração da intenção de
fraudar. Diante dessas omissões, o Ministério Público Eleitoral requer o conhecimento e
acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, para que haja
pronunciamento expresso sobre os dispositivos regulamentares e, consequentemente, seja dado
provimento ao Recurso Eleitoral. Subsidiariamente, solicita a integração da decisão para fins de
prequestionamento.
Contrarrazões pelos embargados (id. 44846919), defendendo, preliminarmente, o não

Num. 44879754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
conhecimento dos embargos, alegando, em síntese, que: a) os embargos são manifestamente
incabíveis e não merecem acolhimento, pois inexiste qualquer omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão proferido, tratando-se de mero inconformismo do Ministério Público
Eleitoral com o resultado do julgamento; b) o embargante não demonstrou a ocorrência de vício
formal (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) previsto no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, buscando, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por
discordância interpretativa; c) o acórdão foi claro e fundamentado ao estabelecer que a
caracterização da fraude à cota de gênero demanda prova robusta e inequívoca do propósito
exclusivo de burlar a exigência legal, que a existência de atos mínimos de campanha pode
afastar a presunção de fraude, e que a alocação diferenciada de recursos do fundo partidário, por
si só, não configura fraude; d) a inexistência de omissão, pois o julgado enfrentou a matéria de
forma suficiente, delimitando os requisitos para a fraude à cota de gênero, examinando as provas
produzidas e concluindo pela insuficiência de demonstração inequívoca de candidatura fictícia,
mesmo que não tenha citado literalmente todos os dispositivos invocados pelo embargante. Por
fim, argumentaram que o prequestionamento não exige a menção expressa a todos os
dispositivos, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada, o que teria ocorrido de forma
inequívoca.
Sem razão o embargante.
O acórdão embargado assentou, em sua essência, que a gravidade das sanções decorrentes da
fraude à cota de gênero exige a produção de prova robusta e inequívoca, a qual não se
configurou nos autos, ponderando os indícios em sentido contrário a partir de uma análise
contextualizada do conjunto probatório. A decisão examinou detalhadamente os elementos
relevantes para a apuração da alegada fraude, como a votação inexpressiva das candidatas
Emilayne Cristine de Araujo Saleme e Maria Vilma Suhetski Vitti (quatro e três votos,
respectivamente), a padronização das prestações de contas e a ausência de atos efetivos de
campanha.
Contudo, ao contrário do que se alega, esses elementos foram devidamente considerados e
confrontados com outras provas e circunstâncias do caso concreto.
Quanto à suposta omissão na avaliação das provas de campanha e a aplicação do artigo 8º, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.735/2024, o acórdão foi explícito ao reconhecer a existência de atos,
ainda que modestos, afastando a premissa de inércia total das candidatas. A decisão se baseou
na prova testemunhal produzida pela defesa (oitiva de Abel Antonio da Silva, id. 44683394;
Ademilson Carlos Mangoli, id 44683395; Antonio Oswaldo Corsato, id. 44683397; Jacira de
Oliveira Domingos dos Santos, id. 44683399; José Carlos de Souza, id. 44683400; e Rosineide
Ferreira Corsato, id 44683402), a qual foi uníssona em afirmar que as candidatas realizaram atos
de campanha, como a entrega de material gráfico e o pedido de votos de porta em porta em
diferentes localidades do município. Tais declarações, desprovidas de contradições relevantes e
alinhadas entre si, indicaram que houve, ainda que modesta e pontual, alguma atuação de
campanha por parte das candidatas. As gravações de tela das redes sociais (id's 44683315,
44683316, 44683317, 44683318), mesmo demonstrando uma única publicação de cunho
eleitoral, não permitiram afastar por completo a existência de alguma divulgação, corroborando a
tese de que não houve inércia absoluta. Conclui-se, portanto, que não houve omissão alguma na
análise das provas, mas sim uma interpretação diversa daquela que entende correta o

Num. 44879754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
embargante, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.
No que concerne à suposta omissão quanto à aplicação do art. 8º e seus parágrafos da
Resolução TSE nº 23.735/2024, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a
responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão
indique fundamentos suficientes para a conclusão adotada. Assim, a ausência de referência
nominal e literal ao art. 8º ou a seus parágrafos não implica omissão, desde que os elementos por
ele contemplados tenham sido considerados na formação do convencimento. A Súmula nº 73 do
Tribunal Superior Eleitoral, que foi expressamente referenciada no acórdão, já consolidava os
critérios para a apuração de fraude à cota de gênero - votação zerada ou inexpressiva; prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e ausência de
atos efetivos de campanha. O acórdão embargado avaliou precisamente esses elementos, de
forma contextualizada.
A decisão anterior ressaltou que a padronização das prestações de contas, embora presente, não
foi isolada, e a semelhança nos valores e na natureza das despesas refletiu uma estratégia
partidária de distribuição de recursos. Observou-se que a maioria dos candidatos, homens e
mulheres, recebeu uma única transferência de R$ 2.000,00, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), com exceções que, analisadas, não apontaram para a
existência de um ardil. Quanto à votação inexpressiva, o acórdão a analisou à luz do contexto
eleitoral específico de Lunardelli, onde a pulverização de votos era uma realidade para múltiplos
candidatos, não sendo, por si só, conclusiva para a caracterização do ilícito.
Essas circunstâncias se alinham com o § 2º do art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024, que
prevê tais elementos como aptos a evidenciar o propósito de burlar a norma, mas cuja
interpretação, conforme reiterado pela jurisprudência, deve ser realizada à luz dos fatos e provas
específicos do processo. A decisão, ao concluir que o conjunto probatório não permitia a
configuração da fraude, aplicou na essência os critérios normativos, ainda que sem referência
textual explícita ao dispositivo regulamentar. Dessa forma, a análise contida no acórdão, ao
fundamentar-se em parâmetros idênticos aos do art. 8º e da Súmula nº 73 do TSE, e ao
contextualizar os indicadores no caso concreto, afasta a alegação de omissão e cumpre o dever
de motivação da decisão judicial.
No que se refere à alegada omissão sobre o artigo 8º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024,
que dispensa a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), o acórdão, de fato,
mencionou a necessidade de "prova robusta e inequívoca de que a candidatura feminina foi
lançada com o propósito exclusivo de burlar a exigência legal" e a ausência de um "propósito
deliberado de burlar a legislação eleitoral". Embora a redação da decisão possa sugerir uma
ênfase no elemento subjetivo, a fundamentação, em sua totalidade, concentrou-se na análise do
desvirtuamento finalístico da candidatura. O acórdão buscou verificar se Emilayne e Maria Vilma
foram "efetivamente candidatas ou se seus nomes foram apenas utilizados para compor,
fraudulentamente, a cota de gênero". Ao concluir que "não foi demonstrado, com o grau de
certeza necessário, que as candidaturas de Emilayne Cristine de Araujo Saleme e Maria Vilma
Suhetski Vitti tenham sido simuladas ou fraudulentas", o Tribunal implicitamente afastou a
existência do desvirtuamento finalístico, que é o cerne do § 4º do art. 8º da Resolução.
A conclusão pela inexistência da fraude, portanto, foi precedida pela análise do contexto em que
as candidaturas se desenvolveram, ou seja, se houve um real propósito de participação na

Num. 44879754 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11
disputa eleitoral, ainda que modesto, o que, de fato, foi constatado. Assim, o entendimento do
acórdão, ao exigir uma prova robusta da artificialidade da candidatura, não se choca com o
espírito da norma que dispensa o consilium fraudis, mas sim com a necessidade de se comprovar
o desvirtuamento finalístico, ou seja, que a candidatura não foi genuína.
Esta Corte concluiu, com base na instrução processual, que não houve uma "ausência de atos
efetivos de campanha", mas sim uma campanha "tímida" ou "modesta". Dessa maneira, um dos
pressupostos fáticos para a configuração da fraude - a completa ausência de campanha - foi
afastado por esta Corte após a valoração das provas. A Súmula nº 73 do TSE determina que o
reconhecimento do ilícito deve ocorrer "quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir", o que denota a necessidade de uma análise casuística e contextual,
exatamente como se procedeu no acórdão embargado.
Nesse sentido, o contexto delineado pela decisão embargada é explicitado a seguir: 1) a votação
inexpressiva das candidatas foi considerada em conjunto com o panorama eleitoral de Lunardelli,
que demonstra a pulverização de votos entre muitos candidatos, inserindo o resultado das
investigadas, embora no extremo inferior, em um cenário mais amplo de candidaturas com baixa
densidade eleitoral (ID 44817921, p. 19); 2) As prestações de contas das candidatas (Id's
44683313 e 44683314), embora padronizadas e com valores modestos, foram aprovadas
tecnicamente sem detecção de irregularidades ou movimentação financeira fictícia,
enfraquecendo a tese de fraude com base neste pilar da Súmula 73; 3) A prova dos autos foi
considerada insuficiente para assentar a completa ausência de atos de campanha, havendo
testemunhos que indicam a ocorrência de atos de campanha presencial (id's 44683394,
44683395, 44683397, 44683399, 44683400 e 44683402) e prova documental de uso de redes
sociais, ainda que mínimo (id's 44683315, 44683316, 44683317 e 44683318).
Ao constatar a existência de um quadro de "dúvida razoável" diante da ausência de provas
robustas, a decisão aplicou corretamente o princípio in dubio pro sufragio, em conformidade com
a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não se verificam as
alegadas omissões, mas mero inconformismo do embargante com a valoração da prova e a
aplicação do direito ao caso concreto, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Prequestionamento
Conforme referido, nas suas razões o embargante invoca a análise da incidência do artigo 8º, §§
2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024. Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo
para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via
eleita, de cognição estreita e vinculada". No mesmo sentido: Embargos de Declaração no
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 6168/MA, Rel.
Ministro Edson Fachin, DJE 06/05/2021; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44879754 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120471317800000043815585
Número do documento: 26042120471317800000043815585
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 12:56:11

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600717-62.2024.6.16.0132 - Lunardelli - PARANÁ - RELATORA:
DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
EMBARGADOS: EMILAYNE CRISTINE DE ARAUJO SALEME, MARIA VILMA SUHETSKI VITTI,
JOSE ROBERTO GOMES - Advogado dos EMBARGADOS: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA -
PR101643
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026